Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710717-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLEIDY TELES DA CRUZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário, ambos interpostos por CLEIDY TELES DA CRUZ e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 64072047). O STJ deu provimento ao recurso, reformando o entendimento firmado no acórdão recorrido, determinando aplicação do índice de correção monetária (IPCA-E) estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação (ID 75434796). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.361, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 1505031 (ID 75434797). Todavia, constata-se que o julgado proferido pela Corte Superior no bojo do REsp 2190799 operou efeito substitutivo com relação ao aresto prolatado por este TJDFT, implicando na prejudicialidade do apelo extremo, consoante previsão do artigo 1.008 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010